Tribunal: TJSP
Processo: 1094328-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de danos morais. Sentença de improcedência. Multa por litigância de má-fé aplicada ao autor. Inconformismo. Ré que demonstrou a cessão de crédito, bem como a origem do débito negativado. Autor que deixou de comprovar estar em dia com suas obrigações. Ato ilícito não configurado. Improcedência dos pedidos iniciais mantida.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de danos morais. Sentença de improcedência. Multa por litigância de má-fé aplicada ao autor. Inconformismo. Ré que demonstrou a cessão de crédito, bem como a origem do débito negativado. Autor que deixou de comprovar estar em dia com suas obrigações. Ato ilícito não configurado. Improcedência dos pedidos iniciais mantida. Reparação por dano moral indevida. Existência de anotações desabonadoras anteriores à discutida nos autos. Aplicação da Súmula no 385 do E. STJ. Litigância de má-fé não configurada, contudo. Sentença reformada em parte, somente para afastar a condenação por litigância de má-fé. Recurso minimamente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094328-66.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDERSON FERREIRA LIMA, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento mínimo ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094328-66.2018.8.26.0100 -Voto no 19.311
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1094328-66.2018.8.26.0100
Comarca: 7a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelante: Anderson Ferreira Lima
Apelada: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados Npl 1
Voto no 19.311
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c pedido de danos morais. Sentença de improcedência. Multa
por litigância de má-fé aplicada ao autor. Inconformismo. Ré
que demonstrou a cessão de crédito, bem como a origem do
débito negativado. Autor que deixou de comprovar estar em dia
com
suas
obrigações.
Ato
ilícito
não
configurado.
Improcedência dos pedidos iniciais mantida. Reparação por
dano moral indevida. Existência de anotações desabonadoras
anteriores à discutida nos autos. Aplicação da Súmula no 385
do E. STJ. Litigância de má-fé não configurada, contudo.
Sentença reformada em parte, somente para afastar a
condenação por litigância de má-fé. Recurso minimamente
provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação declaratória
cumulada com indenizatória, julgou-a improcedente, com a
condenação do autor em pagar multa em 10% do valor da causa,
pela litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% do
valor atribuído à causa, observada a gratuidade de justiça
concedida (fls.185/188)
O autor, não conformado com a decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094328-66.2018.8.26.0100 -Voto no 19.311
3
apela (fls.190/201). Alega, em resumo, que a ré não fez prova
alguma de que firmou o contrato indicado nos cadastros de
proteção ao crédito.
Destaca que o documento juntado pela ré é
apenas um cadastro e não um contrato.
Aduz que não é aplicável a Súmula 385 do
STJ, tendo em vista que as demais restrições indevidas estão
sendo discutidas judicialmente.
Assevera, no mais, que a sua condenação
por má-fé deve ser afastada.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 204/216).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
A presente ação foi ajuizada com a
pretensão de reconhecimento da inexigibilidade de dívida cobrada
pela ré, bem como para condená-la ao pagamento de
compensação por danos morais, decorrente da inscrição indevida
do nome do autor em relação ao contrato no 20020504287, no valor
de R$ 15.835,57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094328-66.2018.8.26.0100 -Voto no 19.311
4
A ré, por sua vez, alegou que, por força de
cessão de crédito, firmada com a Aymoré Crédito, Financiamento E
Investimento S.A, é credora do valor que ensejou a negativação.
Para comprovar suas alegações, juntou os documentos de fls.52 e
172/179.
A r. sentença entendeu pela improcedência
dos pedidos, motivo pelo qual o autor se insurge.
Contudo, sem razão.
No caso dos autos, contrariamente do que
afirma, a prova produzida pela apelada está a indicar que o débito é
exigível.
Constata-se que a ré comprovou ter recebido
em cessão o crédito do contrato no 20020504287, tendo como
credor cedente a Aymoré Crédito, Financiamento E Investimento
S.A (fl. 52).
Assim como trouxe aos autos prova da
origem do débito. O contrato de fls. 172/177, devidamente assinado
pelo autor, comprova a relação jurídica existente com a instituição
financeira cedente e que ele realizou uma compra de veículo
financiado, no valor de R$ 11.134,13, em 36 parcelas de R$ 532,65.
Assim, a partir do instante em que a apelada
atendeu a seu desafio e provou a origem obrigacional, juntando
contrato no qual lançada assinatura não impugnada pelo
demandante, ficou para sua esfera de incumbência comprovar que
estava em dia com suas obrigações e que nada devia em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094328-66.2018.8.26.0100 -Voto no 19.311
5
esse contrato.
Nada produziu neste sentido, de modo que
não era mesmo caso de se declarar inexigível o débito, nem de se
reconhecer que a negativação se operou por iniciativa ilícita.
Consequentemente, não há se falar em
danos morais indenizáveis, também.
Em reforço de tal conclusão, não é demais
registrar que, ainda que o apontamento fosse tido por ilícito,
argumento que se permite avançar, o autor não faria jus à
pretendida reparação moral.
Ocorre que os documentos a fls. 24 e 42/45
demonstram que, à época do apontamento inserido pela ré, já
pendia sobre o seu nome outras anotações desabonadoras.
Assim, não fosse já não se ter desincumbido
de provar sua razão ao se contrapor à iniciativa da apelada para
seu apontamento como inadimplente, a conclusão fosse outra,
ainda assim teria aplicação à hipótese a Súmula 385 do C. STJ,
que traz o seguinte enunciado: “Da anotação irregular em cadastro
de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento".
Realmente, sem razoabilidade, quem já
ostenta inscrições no cadastro de inadimplentes, situar-se com
sentimento de afetação por ocorrência que se insere igual com as
que anteriormente aconteceram em torno de seu nome, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094328-66.2018.8.26.0100 -Voto no 19.311
6
grassa forte em torno desse fato ser alguém reincidente nos
descumprimentos de obrigações vencidas.
Não se ignora, também, o autor haver
argumentado que mesmo estas anotações anteriores seriam
indevidas, e que, inclusive, estariam sendo em juízo discutidas (fl.
196), o que, na linha do que vem decidindo a jurisprudência,
colocaria em xeque a legitimidade de tais inscrições e que, com
isso, afastaria a incidência da súmula referida acima.
Ocorre, contudo, que o autor não produziu
nenhuma prova a esse respeito.
Portanto, a rejeição do pleito indenizatório
seria inevitável.
Por fim, anotado o respeito para divergir do
douto juízo “a quo”, fica afastada a imposição das penas por
litigância de má-fé ao apelante, pois a consequência prática do
ajuizamento de ação não condizente com as provas existentes nos
autos é a improcedência da ação, e nada mais.
Desta maneira, reforma-se em parte a r.
sentença, unicamente, para afastar a condenação da apelante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento mínimo ao recurso, nos termos constantes da
fundamentação acima.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094328-66.2018.8.26.0100 -Voto no 19.311
7
Relator